Tribunal: TJSP
Processo: 1018424-63.2020.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência do pedido – Recurso de ambas as partes – RECURSO DO RÉU – No mérito, competia ao requerido provar a regularidade da dívida – Caso em que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, restando devidamente comprovada a falha na prestação de serviços, cabendo ao réu

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência do pedido – Recurso de ambas as partes – RECURSO DO RÉU – No mérito, competia ao requerido provar a regularidade da dívida – Caso em que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, restando devidamente comprovada a falha na prestação de serviços, cabendo ao réu responder perante o consumidor pelas consequências desse comportamento, portanto, é devida a indenização pelos prejuízos sofridos - DANO MORAL - Negativação indevida - Danos morais evidenciados - Responsabilidade objetiva do réu configurada pelos danos causados – RECURSO DA AUTORA – Indenização por danos morais fixada em R$ 1.500,00 – Valor insuficiente para reparar o prejuízo extrapatrimonial sofrido - Valor da indenização majorado para R$ 10.000,00, com incidência de juros a partir da data da negativação indevida (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir da publicação da sentença (Súmula 362 do STJ) – Sentença reformada neste ponto – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - É incabível a imposição de valores preestabelecidos por Conselho de Classe para a estimativa de honorários de sucumbência, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como do livre convencimento motivado, subtraindo do julgador a função de arbitramento dos honorários, em observância aos parâmetros previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85, do CPC – Nova fixação com observância do disposto no art. 85, §2o, do CPC - RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO.